Tribunal: TJBA
Processo: 8036820-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036820-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN FATIMA BARBOSA MARINHO

Advogado(s)
:
RAFAEL CHAVES GALVAO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ATUARIAIS E AUMENTOS SOB A RUBRICA “ALTERAÇÃO BASE ASSIST.”. IDOSA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A inaplicabilidade formal do CDC aos planos de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, não afasta a hipossuficiência técnica da beneficiária, impondo análise protetiva das cláusulas com potencial de onerosidade excessiva.

Planos de saúde de trato sucessivo exigem preservação do equilíbrio contratual, impondo à operadora o dever de justificar reajustes com critérios transparentes e previamente definidos.

A beneficiária, idosa e contratante desde 1990, apresenta impugnação fundamentada quanto aos aumentos sob a rubrica “alteração base assist.”, indicativos de ausência de clareza e de possível falta de base atuarial idônea.

O Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º) veda a discriminação por idade, reforçando o controle judicial sobre reajustes capazes de inviabilizar o acesso ao plano, especialmente diante de possível rescisão por inadimplência.

A jurisprudência reconhece que, embora reajustes anuais e por faixa etária não sejam abusivos em tese, sua legalidade demanda exame casuístico, sendo inviáveis majorações desarrazoadas ou arbitrárias, sobretudo quando ausentes informações claras ao segurado.

O risco de dano grave se configura pela possibilidade concreta de a Agravante, idosa, não conseguir manter o contrato em razão dos reajustes, afetando seu acesso à saúde privada.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036820-90.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - LILIAN FATIMA BARBOSA MARINHO

e, como
Agravad
o
- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
a
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R